Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. COMPETENCIA DO JUIZO DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS TUTELA DE URGENCIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Esta Corte possui entendimento pacífico de que compete a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais julgar ações em que se busca a dissolução – ainda que parcial – de sociedade, seja ela personificada ou não, na forma prevista no art. 2o, II da Resolução TJDFT 23/2010, o qual dispõe que “A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: (...) II – dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas”. Precedente.
3. Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência mostram-se preenchidos, visto que há verossimilhança nas alegações autorais acerca da existência de supostos atos de má-gestão por parte da sócia/ré, bem como a prática de condutas recentes com a finalidade de prejudicar o bom funcionamento da instituição de ensino fundamental, circunstancias estas que corroboram a pretensão de seu afastamento da instituição e da nomeação de um administrador provisório de confiança do juízo singular, o qual possui isenção suficiente para gerir a empresa enquanto o litigio estiver em curso.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.